Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-81.2020.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000883-81.2020.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: S. V. ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APELAÇÃO INADMITIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Santo Estevão contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inobservância do art. 34 da Lei nº 6.830/1980, ante valor da execução fiscal (R$ 476,80) inferior às 50 ORTN previstas como limite de alçada. Alegação de aplicação do princípio da fungibilidade recursal e defesa dos direitos indisponíveis do ente público. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da expressa vedação legal ao cabimento de apelação (art. 34 da Lei nº 6.830/1980), seria possível o seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal e na alegação de direitos indisponíveis da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 1. A decisão agravada limitou-se à inadmissibilidade da apelação, sem adentrar no mérito, diante do valor da causa inferior ao limite de alçada. 2. O agravo interno deixou de impugnar adequadamente os fundamentos legais da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade, o que configura vício formal insanável do recurso. 3. A jurisprudência do STJ veda a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando há norma legal expressa indicando o recurso cabível, como ocorre no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. 4. A natureza indisponível do crédito tributário não afasta a aplicação do limite de alçada estabelecido em lei para o cabimento da apelação em execuções fiscais. IV. Dispositivo e tese 1.Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "1. É incabível o recurso de apelação em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN, conforme art. 34 da Lei nº 6.830/1980. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo interno, por afronta ao princípio da dialeticidade." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 34; CPC, art. 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.376.089/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 727.807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.03.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n. 8000883-81.2020.8.05.0230, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO e como agravado S. V. ROCHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora